Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração (ID 77593270), interposto por PAULO ROBERTO CHAVES FILHO contra decisão de minha relatoria por meio da qual indeferi a petição inicial da presente Ação Rescisória. Mantenho os termos da decisão monocrática por mim proferida (ID 76705530). Nos termos dos artigos 9°, caput e art. 1.021, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator